Tribunal: TJSP
Processo: 1021565-55.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021565-55.2018.8.26.0007/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EROS VIEIRA, é embargado ÉRICK CHRISTIAN ANJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021565-55.2018.8.26.0007/50001 - ac
2
VOTO No 36.771
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021565-55.2018.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA
EMBGTE.: EROS VIEIRA
EMBGDO.: ÉRICK CHRISTIAN ANJO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de
prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo apelado ao v. acórdão de fls. 270/275, que deu
provimento à apelação para anular a sentença por cerceamento do direito de
defesa de produzir provas.
Sustenta o embargante, em síntese, que
a decisão colegiada é omissa, porque não foi apreciada a questão suscitada
em preliminar de contrarrazões a respeito da preclusão temporal dos
documentos juntados pelo embargante extemporaneamente, os quais não
podem ser considerados novos.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente declarado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021565-55.2018.8.26.0007/50001 - ac
3
para efeito do prequestionamento desejado.
Impende observar que a sentença foi
anulada por se verificar o cerceamento de defesa do apelante embargado em
produzir as provas por ele pretendidas para demonstração do direito que alega
nos autos. Registre-se que o pedido do demandante foi julgado improcedente
justamente por falta de provas.
Frise-se
que
ficou
claramente
consignado que por não se enquadrar do rol taxativo do art. 1.015 do Código
de Processo Civil o inconformismo pelo indeferimento do pedido do
recorrido de juntada das mídias de gravação de conversas entre as partes sem
a ciência de uma delas decidido em despacho saneador, tal matéria mereceu
ser apreciada pelo recurso de apelação. Aliás, foi citado que “o Plenário
do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre a matéria, posicionando-se a
favor da admissibilidade da gravação ambiental feita por
um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do
outro, como meio de prova (RE 583.937 QO-RG, Rel. Min.
Cezar Peluso, 2a T., J. 19/11/2009)”.
Além
disso,
foi
expressamente
esclarecido na decisão colegiada que “não se há de se falar em
preclusão, haja vista que questionado a respeito da
intenção em produzir provas o demandante solicitou a
juntada das citadas mídias”, as quais se mostram necessárias para
elucidação dos fatos.
Desse
modo,
verifica-se
que
o
verdadeiro intuito do embargante com a oposição dos presentes embargos é a
modificação do que se decidiu.
Quanto
ao
prequestionamento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021565-55.2018.8.26.0007/50001 - ac
4
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos
os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhuma omissão ou contradição no v. acórdão que exija suprimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021565-55.2018.8.26.0007/50001 - ac
5
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator